Tribunal: TJMT
Processo: 1011128-98.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011128-98.2017.8.11.0041
APELANTE: EDUARDO CUELHO MARTINS
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau. Anote-se (Id. 47878274).
Cuiabá, 04 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator